Tribunal: TJSP
Processo: 2257984-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257984-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257984-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30684
2
VOTO No: 30.684
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2257984-26.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo de conhecimento. IPVA. Suspensão da
exigibilidade de crédito tributário. Indeferimento de
tutela de urgência. Suspensão cabível apenas
mediante depósito do montante integral (CTN, art.
151, II). Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação
ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de exigibilidade de
crédito tributário, interposto sob fundamento de que é notória a ilegitimidade do
Agravante figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias de IPVA, eis
que não era proprietário dos veículos e tampouco arrendador à época das parcelas
dos exercícios, tendo em vista o encerramento dos contratos de arrendamento
mercantil (leasing) e alienação fiduciária e a efetivação da comunicação e baixa dos
gravames ocorridos em anos anteriores.
Recurso bem processado.

É o relatório.
A agravante ajuizou ação contra a agravada, com pedido de
tutela de urgência, para serem anulados os lançamentos tributários de IPVA
relativamente às 13 CDAs listadas na planilha anexa, haja vista a baixa do
gravame decorrente do término de contratos de arrendamento mercantil (leasing),
pois não são mais de propriedade do Autor, e ser declarada a ilegitimidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257984-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30684
3
Autora em figurar como devedora dos supostos créditos tributários e sua respectiva
inexigibilidade em face dos veículos objeto da presente.
Ao apreciar o pedido, a D. Juíza de Direito decidiu:
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada provisória de urgência, pois, mediante
cognição sumária, entendo não haver nos autos elementos que evidenciam a
probabilidade do direito alegado, conforme exigido no "caput" do art. 300, do CPC,
conducente ao descabimento dos lançamentos de IPVA descritos na inicial,
prevalecendo nesta etapa procedimental, portanto, o atributo da presunção de
veracidade e legitimidade do ato administrativo. A autora não comprovou a
comunicação da venda dos veículos mencionados na inicial. A simples baixa do
gravame não comprova a ocorrência da venda e nem tampouco a sua comunicação.
Isto porque é possível efetuar a baixa do gravame na hipótese de descumprimento do
contrato pelo financiado e a consequente retomada do bem pelo financiador. Desta
feita, necessário aguardar-se a instrução processual, com ampla dilação probatória,
a realizar-se sob o crivo do contraditório, para se o caso, a reapreciação do pedido
de tutela provisória. 5-) Contudo, faculto à parte autora o depósito, de forma
atualizada, dos valores cobrados, para fins de suspensão da exigibilidade das
CDA's, para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa - CP-EN,
bem como suspender/excluir os apontamentos do 1o, 3o a 7o Tabeliões de Protesto de
Títulos da Capital de São Paulo. Devendo o depósito ser comprovado nos autos
(págs. 60/62), contra o que vem a insurgência recursal.
Observo confundir-se a alegada ilegitimidade de parte com o
mérito da ação, além de ser admissível a suspensão da exigibilidade do débito
tributário somente com depósito do tributo, pelo seu montante integral, nos moldes
do artigo 151, II do Código Tributário Nacional e da orientação exarada pela Súmula
112 do Superior Tribunal de Justiça, pois possibilita sua conversão em renda, se caso.
Sobre o tema, confira-se precedente desta C. Câmara, em v.
acórdão sob relatoria do I. Desembargador Djalma Lofrano Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257984-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30684
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à reforma de decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à sustação do
protesto decorrente do AIIM lavrado contra o recorrente e
suspensão da exigibilidade do crédito. Descabimento. Agravante
autuada por emissão indevida de cupons fiscais eletrônicos em
duplicidade. Violação ao art. 7o, § 1o, item 2, da Lei Estadual no
12.685/2007. Ato administrativo que se presume legal e legítimo.
Admissibilidade do protesto das certidões de dívidas ativas
lavrados em desfavor da agravante (art. 1o da Lei 9.492/1997).
Entendimento consolidado no STJ a respeito da possibilidade do
protesto da CDA. Necessidade de depósito do valor em dinheiro
para a obtenção da suspensão do crédito tributário, conforme
determina o art. 151, inciso II, do CTN. Aplicação da súmula no
112, do STJ. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão
mantida. Recurso não provido1.
Mantenho, pois, a r, decisão recorrida.
Assinalo que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução no 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2238132-50.2019.8.26.0000, j. 11/12/19.